Tribunal: TJMT
Processo: 0002206-07.2014.8.11.0004
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002206-07.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MACZ ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 12.518.342/0001-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ERCILIO BEZERRA DE CASTRO FILHO - CPF: 302.102.161-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - TRASNPORTE DE MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO

- DESCUMPRIMENTO

DEVER DE APRESENTAÇÃO NO POSTO FISCAL- APELO

DESPROVIDO.

1. A não apresentação de documento idôneo que comprove a regularidade fiscal da operação no posto fiscal infringi

a obrigação acessória de apresentar a documentação fiscal

em todas as unidades operativas de fiscalização.

2. O ato impugnado não se reveste de ilegalidade pois a legislação de regência, a qual determina que toda mercadoria que ingresse neste Estado Federado deve comprovar a regularidade fiscal por meio da apresentação da documentação idônea.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MACZ ENGENHARIA LTDA – ME em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação Anulatória nº 2206-07.2014.811.0004 – Cód. 180254.

Sustenta o Recorrente que a ação de base foi proposta para anular o crédito tributário nº 9780385, no valor de R$44.228,20, oriundo da apreensão de equipamentos utilizados na prestação de serviços realizada pela autora.

Afirma que transportava equipamentos de uso próprio, oriundos do Município de Paraíso do Tocantins com destino à cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Aduz que havia sido contratada pela empresa Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A. Assinala que é empresa de manutenção e montagem de transformadores de força, disjuntores e reatores, sujeitando-se à tributação do Estado de Tocantins.

Assevera que a situação narrada nos autos é de mera passagem de equipamentos de uso próprio e não “aquisição de mercadorias oriundas de outro Estado, destinado ao uso e consumo do adquirente” ou “venda de mercadorias ... para consumidora final”.

Destaca que se trata de ativo imobilizado necessários à manutenção das suas atividades.

Aduz que sofreu danos materiais e morais pela autuação irregular do Fisco Estadual.

Pugna pelo provimento do recurso. (ID 1861370 e 1861374).

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou resposta, pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MACZ ENGENHARIA LTDA – ME em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação Anulatória nº 2206-07.2014.811.0004 – Cód. 180254.

O cerne da questão é saber se há nulidade ou não na cobrança perpetrada pelo fisco estadual oriundo do Termo de Apreensão de Mercadoria em razão de irregularidades fiscais.

Depreende-se dos autos que, no momento da verificação pelo Fisco acerca da regularidade na operação de entrada de mercadorias no Estado de Mato Grosso, o Recorrente não apresentou documentação idônea.

Constata-se que, no momento da autuação do Fisco Estadual, o Apelante não apresentou o contrato de prestação de serviços, nem o alvará de construção da prefeitura de Pontes e Lacerda, exigências contidas na legislação tributária mato-grossense.

Além de não ter observado a determinação contida no artigo 216-M do RICM, de registro no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais os dados relativos às respectivas operações.

Prevê o artigo 35-A, da Lei nº 7.098/1998:

“Art. 35. Os contribuintes e os responsáveis pelo pagamento do imposto ficam obrigados, em relação a cada um dos seus estabelecimentos, ao cadastramento na repartição fiscal a que estiver vinculado, à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, ao fornecimento de informações e atendimento das demais exigências previstas em normas complementares.

§ 1º A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto.

§ 2º As pessoas físicas e jurídicas, mesmo não contribuintes do imposto, ficam obrigadas a prestar as informações solicitadas pela fiscalização no interesse da Fazenda Pública.”

Assim, o Autor/Apelante não comprovou qualquer ilegalidade na autuação do Fisco Estadual, como bem destacado nas contrarrazões do Estado de Mato Grosso, posto que “NÃO comprovou sequer ter apresentado Contrato de Prestação de Serviços e o Alvará da Prefeitura aos agentes de fiscalização, ambas irregularidades também constatadas no momento da abordagem”, sendo patente a legitimidade da autuação do Fisco.

Por conseguinte, em razão da ausência de apresentação da documentação idônea, o impetrante incidiu na penalidade prevista no artigo 45, incisos III, alínea “a”, da Lei Estadual nº. 7.098/98/98, cujos termos seguem:

“Art. 45. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: III – infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço: a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal – multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação;”

Logo, o ato impugnado não se reveste de ilegalidade pois a legislação de regência, a qual determina que toda mercadoria que ingresse neste Estado Federado deve comprovar a regularidade fiscal por meio da apresentação da documentação idônea, porquanto, constitui obrigação do contribuinte, como prevê o art.17, incisos XIV e XV da Lei nº. 7.098/98, que consolida o imposto estadual– ICMS neste Estado, sob pena de serem consideradas irregulares, sujeitas às penalidades decorrentes, nos termos do § único do art. 35-A da citada legislação, dentre a quais, a apreensão das mercadorias, nos moldes previstos no art. 952 e §§ do RICMS/MT, aprovado por meio do Decreto Estadual nº. 2.212, de 20 de março de 2014, norma que regulamenta o apontado tributo.

Diante de tais considerações, NEGO PROVIMENTO

ao Apelo mantendo a sentença inalterada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020